Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA NOS PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS. DEPÓSITO REALIZADO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. O acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração atendeu à finalidade processual, para a qual esse recurso se vocaciona, mormente a de “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.” (art. 1.022, inc. II, CPC).
2. A embargante deixou de observar que “Os segundos embargos de declaração se prestam a "veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada". (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.12.2017, DJe 20.2.2018).
3. A alegação de persistência de omissão em relação ao depósito realizado, que sequer é atribuído ao acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração, serve apenas para sobrelevar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que é vedado, por meio da via recursal eleita.
4. Segundos embargos de declaração conhecidos e rejeitados.